Tribunal: STF
Processo: HC 113229
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CORTE SUPERIOR. 



    1. Concedida a ordem pelo Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais se manifestasse sobre nulidade suscitada pela parte, a análise das demais questões restou prejudicada, impedindo seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    2. Remessa dos autos do presente habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processamento e julgamento do feito.